Tribunal: STF
Processo: ARE 1387506
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR. COMPENSAÇÃO.”



    Interpostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput e incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Indica que o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR pode ser aplicado ao caso em questão. Assim, é necessário aguardá-lo objetivando proteger os princípios da segurança jurídica, igualdade, ampla defesa e contraditório.



    Sustenta que ocorreu alteração de jurisprudência dominante com o julgamento de mérito do Tema 985/STF, de modo a possibilitar uma possível modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, CPC.



    Indica que a modulação de efeitos deve ocorrer e incidir no caso em tutela, tendo em vista a segurança jurídica e o interesse social.



    Decido.



    No caso dos autos, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Anote-se que, conforme salientado no recurso extraordinário, encontra-se pendente de julgamento embargos de declaração opostos com o objetivo de atribuir efeitos prospectivos à decisão de mérito no referido paradigma.



    A análise dos referidos embargos de declaração em ambiente virtual se iniciou mas o julgamento foi interrompido, tendo em vista pedido de destaque para julgamento no plenário presencial.



    Com efeito, há julgados antigos do STF apontando a natureza indenizatória do terço de férias. Em alguns casos ligados a servidores públicos se disse que, em razão de a verba ter essa natureza, ela não se incorporaria aos proventos de aposentadoria, não podendo, assim, ser tributada por contribuição previdenciária. Vide RE nº 345.458, Min Ellen Gracie, DJ de 11/3/05; RE 389.903-AgR, Min. Eros Grau, DJ de 5/5/06.    



    Em ao menos um feito ligado a contribuição patronal (RGPS), se apontou, com base nesses mesmos casos, a natureza indenizatória do terço constitucional, afastando, em razão disso, a incidência de contribuição patronal sobre essa verba:  RE 551198, Min. GM, DJ de 19/9/07.   



    Anote-se também que o STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1230957), em 2014, consignou a não incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre terço constitucional de férias.



    Assim, eventual concessão de efeitos prospectivos a tese adotada no julgamento do Tema 985, a ser contado da data análise do mérito do precedente pelo Plenário, alcançará a situação dos autos



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13.6.2022; Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.2.2022 e Pet-MC 10522 MC, de minha relatoria, DJe 3.10.2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente